Tribunal: TJMT
Processo: 1027948-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027948-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO BISPO DA SILVA - CPF: 031.634.481-86 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO BISPO DA SILVA - CPF: 031.634.481-86 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027948-27.2019.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO BISPO DA SILVA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, RODRIGO BISPO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DPVAT –
RECURSO DO AUTOR
– NÃO RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – FATO GERADOR DO ABALO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSA PARTE – INSURGÊNCIA CONTRA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - QUESTÕES ALHEIAS AO
DECISUM
- RAZÕES DISSOCIADAS - ART. 1.010, II E III, DO CPC - VERBA HONORÁRIA - VALOR ADEQUADO – ALTERAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO DA RÉ
- ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – DUAS LESÕES - GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ – PERCENTUAIS DIVERSOS – AVERIGUAÇÃO ISOLADA DE CADA SEQUELA - CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Quando a recusa no recebimento do pedido administrativo não impede a propositura de Ação judicial, não é considerada ato ilícito passível de indenização por danos morais, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.

O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha o fato e o direito que justifiquem a reforma da sentença. Se algumas das razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, impõe-se o não conhecimento do Recurso nesse ponto.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Havendo mais de uma lesão, o autor faz jus à quantia total, ressalvada a necessidade de verificação do grau de repercussão de cada uma delas.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027948-27.2019.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO BISPO DA SILVA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, RODRIGO BISPO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente, com a condenação da requerida ao pagamento de R$ 11.812,50, atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente (7.07.2018), além das custas processuais e dos honorários advocatícios de R$ 1.300,00.

O autor insurge-se inicialmente contra a exclusão dos danos morais na sentença, uma vez que a seguradora teria cometido ato ilícito ao se recusar a receber o pedido na via administrativa, o que fere seus direitos e autoriza a indenização.

Alega que “
a ofensa ao direito da personalidade do indivíduo estão devidamente constatadas, ao passo que a deixar de cumprir o que, de forma expressa, a legislação estabelece, resta caracterizado que de fato houve ofensa a personalidade do indivíduo, ao passo que a recusa da Seguradora/apelada é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da autora/apelante, a justificar a condenação da Seguradora/apelada ao pagamento de indenização por danos morais”.

Aduz ainda que a apelada tentou dificultar a sua defesa, o que caracteriza conduta antijurídica com a finalidade de causar prejuízo, e que houve “
a

prática reiterada de abuso de práticas comerciais e gerencias. Ilícitas, desleais e abusivas além de uma sucessão injustificada de descumprimento da legislação federal
”, sendo evidente o dano moral.

Argui que quem deu causa ao processo foi a apelada pois foi obrigado a socorrer-se do Poder Judiciário já que buscou

formular o pedido na via administrativa mas nem sequer conseguiu efetuar o protocolo, o que estaria comprovado pela documentação que juntou aos autos. Pugna pela condenação da ré integralmente às custas e aos honorários, porquanto não estaria configurada a sucumbência recíproca.

Ressalta que os honorários fixados na primeira instância são ínfimos e não remuneram adequadamente o trabalho do advogado. Pleiteia a majoração para R$ 3.000,00 (R$ 1.500,00 para cada parte), o que considera justo e razoável.

Contrarrazões no id. 58304497.

Já a ré afirma que o montante apurado pela perícia para a indenização é de R$ 8.437,50 e não o definido na sentença.

Aponta equívoco no enquadramento das lesões na tabela de quantificação do seguro DPVAT, visto que a invalidez é em um membro superior e um inferior, por isso “
está enquadrada na tabela no item ‘
Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior
’
”.

Contrarrazões no id. 58304495.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027948-27.2019.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO BISPO DA SILVA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, RODRIGO BISPO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1 – RECURSO DO AUTOR

A pretensão de reparação por danos morais, afastada na primeira instância, é flagrantemente infundada.

Os fatos apontados pelo apelante isoladamente não extrapolam os contratempos corriqueiros do cotidiano; aliás, não o impossibilitaram de ingressar em juízo, e inclusive foi vencedor.

Um dos requisitos para a admissibilidade do Recurso é que o recorrente tenha, no primeiro grau de jurisdição, sofrido gravame em sua situação processual, o que não é o caso, até porque foi deferido o pedido principal.

Tendo em vista que o apelante não é sucumbente, não há interesse recursal nessa parte. Desse modo, é imperioso o não conhecimento da Apelação nesse ponto.

Quanto à exclusão
da sucumbência recíproca, trata-se de questão não abordada na sentença, o que fere os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, já que não foram expostos o fato e o direito relacionados ao seu conteúdo que legitimem sua reforma nesse aspecto.

O juízo
a quo
condenou apenas a ré ao pagamento das custas e da verba honorária, o que revela a arguição despropositada sobre essa matéria. Desse modo, o não conhecimento do Recurso nesse quesito também é medida que se impõe em virtude das razões dissociadas, como demonstrado.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DA SENTENÇ
A- SENTENÇA MANTIDA –AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Contudo, nas razões do seu recurso de apelação, o Banco/ Agravante não combateu a sentença no que concerne a contratação de seguro de vida supostamente contratado pela parte autora/agravante. 2
-A não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida não tem o condão de infirmar a decisão, sendo, portanto, inepta a pretensão recursal.
(N.U 1003396-76.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Quanto ao valor arbitrado na origem para a verba honorária, está em conformidade com o entendimento desta Corte, uma vez que R$ 1.300,00 são suficientes para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito, bem como ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC - RECURSO PROVIDO.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.
(N.U 0036568-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

2 – RECURSO DA RÉ

Alega que o montante apurado pela perícia para a indenização é de R$ 8.437,50, e não o estabelecido na primeira instância deve ser aplicado o percentual previsto para a
“
Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior
”.

Nestes autos, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente (27.07.2018), de até R$ 13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente.

O autor foi submetido à perícia médica (id. 58304480), que atestou a incapacidade parcial incompleta no membro superior esquerdo e no membro inferior esquerdo, a primeira avaliada em 50% e a segunda em 75%.

Essa discrepância atesta que a lesão ocorreu de forma diferente nos membros afetados. Portanto, não há como enquadrá-las na mesma categoria, como pretende a requerida, pois pugna pela aplicação do percentual para
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior”.

Logo, o cálculo deve se dar em duas etapas, com apuração das sequelas isoladamente.

Na Tabela, para
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”
encontra-se a quantificação de 70% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, que correspondem a R$ 9.450,00, contudo o autor tem direito a 50% desse
quantum
, consoante a graduação no laudo médico, ou seja,

R$ 4.725,00.

E para “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
”, a quantificação é a mesma (70%
sobre o teto indenizatório), o que também resulta em R$ 9.450,00. Todavia, nessa hipótese o apelado/autor faz jus a 75% desse montante, o que perfaz, R$ 7.087,50.

Desse modo, o total é de
R$ 11.812,50.
Como visto, na
sentença foram utilizados os parâmetros corretos para o cálculo indenizatório, por isso não se justifica a modificação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO ( DPVAT ) – ALTERAÇÃO DE POLO PASSIVO – TODAS AS SEGURADOS SÃO LEGÍTIMAS PARA QUITAR PAGAMENTO – PRELIMINAR REJEITADA -
DUAS LESÕES – CÁLCULO CORRETO
- REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - NEXO CAUSAL - DEMONSTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento de que todas as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por acidente de trânsito são legítimas para quitar a indenização securitária
. Comprovada a incapacidade moderada no membro superior direito e no ombro direito, é correta a sentença que estabelece o valor sobre as duas lesões .
Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e a nota fiscal que demonstra o pagamento de “rx” do ombro e “rx” da clavícula bem como a compra de tipoia; portanto, correta a condenação da seguradora no pagamento das despesas médicas (DAMS). A correção monetária se dá desde a data do sinistro. (N.U 0012561-96.2013.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Posto isso,
conheço parcialmente o Recurso do autor e nesse ponto nego-lhe provimento. Nego provimento ao Recurso da ré.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020